Tribunal: STM
Processo: 7000071-04.2024.7.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL. DESERÇÃO. NULIDADE DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO ART. 28-A, § 14, DO CPP POR ANALOGIA. IMPROCEDÊNCIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. DIREITO SUBJETIVO. INEXISTÊNCIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. VERBETE SUMULAR Nº 18 E IRDR Nº 7000457-17.2023.7.00.0000 AMBOS DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR.
O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça possuem entendimento segundo o qual as condições descritas no art. 28-A do Código de Processo Penal são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal, porém insuficientes para concretizá-lo. Não há, portanto, direito subjetivo do acusado à benesse.
Paralelamente, a Defesa deveria ter manifestado a sua discordância do entendimento do Parquet logo que intimada do Despacho que saneou o processo e que determinou o prosseguimento do feito. Ao quedar-se inerte, no entanto, houve preclusão temporal e ausência de nulidade, na forma dos arts. 501 e 505, ambos do CPPM.
Este Superior Tribunal Militar adota inteligência avessa ao Acordo de Não Persecução Penal na Justiça Militar da União, consoante verbete sumular nº 18 e IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000, ambos do Superior Tribunal Militar.
Apelo conhecido e não provido por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 22/04/2025 A
24/04/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000071-04.2024.7.08.0008/PA
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: ADRIEL TAVARES DA SILVA (DESERTOR)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 22/04/2025, às 13:30, a 24/04/2025, às 18:00, na sequência 21, disponibilizada no
DE de 04/04/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO, MANTENDO-SE A SENTENÇA DO CONSELHO PERMANENTE DE
JUSTIÇA PARA O EXÉRCITO DA AUDITORIA DA 8ª CIRCUNSCRIÇÃO
JUDICIÁRIA MILITAR QUE, CONDENANDO ADRIEL TAVARES DA SILVA,
COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO ART. 187, C/C O ART. 189, INCISO II,
AMBOS DO CPM, QUE FIXOU-LHE A PENA DE 8 (OITO) MESES DE
DETENÇÃO, EM REGIME ABERTO, CONCEDEU-LHE O DIREITO DE
RECORRER EM LIBERDADE E DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA.
AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL

VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000071-04.2024.7.08.0008/PA
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: ADRIEL TAVARES DA SILVA (DESERTOR)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
EMENTA
APELAÇÃO. DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL
PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL. DESERÇÃO.
NULIDADE DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO ART. 28-A, § 14, DO CPP
POR
ANALOGIA.

IMPROCEDÊNCIA.
ACORDO
DE
NÃO
PERSECUÇÃO
PENAL.
DIREITO
SUBJETIVO.
INEXISTÊNCIA.
PRECLUSÃO TEMPORAL. VERBETE SUMULAR Nº. 18 E IRDR Nº.
7000457-17.2023.7.00.0000
AMBOS
DO
SUPERIOR
TRIBUNAL
MILITAR.
O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça possuem
entendimento segundo o qual as condições descritas no art. 28-A do Código de
Processo Penal são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de
Não Persecução Penal, porém insuficientes para concretizá-lo. Não há, portanto,
direito subjetivo do acusado à benesse.
Paralelamente, a Defesa deveria ter manifestado a sua discordância do
entendimento do Parquet logo que intimada do Despacho que saneou o
processo e que determinou o prosseguimento do feito. Ao quedar-se inerte, no
entanto, houve preclusão temporal e ausência de nulidade, na forma dos arts.
501 e 505, ambos do CPPM.
Este Superior Tribunal Militar adota inteligência avessa ao Acordo de Não
Persecução Penal na Justiça Militar da União, consoante verbete sumular nº. 18
e IRDR nº. 7000457-17.2023.7.00.0000, ambos do Superior Tribunal Militar.
Apelo conhecido e não provido por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata de
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar provimento ao Recurso de Apelação
interposto pela Defensoria Pública da União, mantendo a Sentença do Conselho Permanente
de Justiça para o Exército da Auditoria da 8ª Circunscrição Judiciária Militar que,
condenando Adriel Tavares da Silva como incurso nas sanções do art. 187, c/c o art. 189,
inciso II, ambos do CPM, fixou-lhe a pena de 8 (oito) meses de detenção, em regime aberto, e
concedeu-lhe os direitos de recorrer em liberdade e da suspensão condicional da pena.
7000071-04.2024.7.08.0008
40001371293 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Brasília, 24 de abril de 2025.
RELATÓRIO
Cuida-se de recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União
(DPU), em favor do Sd Ex ADRIEL TAVARES DA SILVA, condenado pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 8ª Circunscrição Judiciária Militar, nos
autos da Ação de Deserção de Praça nº. 7000071-04.2024.7.08.0008 (evento 90), à pena de 8
(oito) meses de detenção, por infração ao art. 187 c/c o art. 189, II, ambos do CPM.
Narrou a Denúncia que, no dia 28/8/2023, o apelante se ausentou, sem licença,
do Comando de Fronteira do Amapá/34º Batalhão de Infantaria de Selva, situado em
Oiapoque/AP, tendo permanecido ausente por mais de 8 (oito) dias, in verbis:
"No dia 28 de agosto de 2023, o Soldado EV ADRIEL TAVARES DA SILVA
ausentou-se, sem licença, do Comando de Fronteira do Amapá/34º Batalhão de
Infantaria de Selva - Companhia de Especial de Fronteira, situado em
Oiapoque/AP, por mais de 08 (oito) dias. ADRIEL TAVARES DA SILVA,
soldado recruta servindo no Comando da Companhia Especial de Fronteira,
localizado em Oiapoque/AP, faltou ao expediente daquela OM no dia 28 de
agosto de 2023, sem justificativa ou autorização legal (evento 4, doc. 1, fl. 3/4).
Constatada a ausência injustificada, o Soldado ADRIEL TAVARES DA SILVA,
permaneceu ausente da unidade militar em que serve até a data de 10 de março
de 2024, oportunidade em que foi recolhido ao xadrez do Comando de
Fronteira Amapá/34º Batalhão de Infantaria de Selva (CFAP/34º BIS), em
cumprimento ao Mandado Nº 40001461559 (evento 19, fl. 5), realizado pela
Polícia Civil do Estado do Amapá, no dia 08/03/2024. Submetido à inspeção de
saúde na data de 11 de março de 2024, foi considerado apto para o serviço
militar (evento 21) e reincluído ao serviço ativo do Exército (evento 24, fl. 3).
Assim agindo, o Soldado ADRIEL TAVARES DA SILVA ausentou-se, sem
justificativa ou autorização legal, da unidade militar em que serve, por mais de
8 (oito) dias, consumando o delito de deserção em 06 de setembro de 2023.
Além do mais, configurou-se a causa especial de aumento de pena, prevista no
inciso II do art. 189 do CPM, em razão de a Organização Militar estar
localizada na fronteira do Brasil com a Guiana Francesa. As razões de
convicção estão amparadas nos seguintes elementos de informação, que
comprovam a autoria e a materialidade delitiva: parte de ausência (evento 4,
doc. 1 , fl. 2); inventário de bens (evento 4, doc. 3, fl. 2 ); Termo de Deserção
(evento 4, doc. 6 , fl. 2/3) e ato de exclusão (evento 4, doc. 7, fl. 3); ofício de
comunicação da prisão de desertor (evento 19, fl.1); ata de inspeção de saúde
(evento 21); e, ato de reinclusão (evento 24, fl. 3). Ante o exposto, o Ministério
Público Militar denuncia o Soldado ADRIEL TAVARES DA SILVA, como
incurso nas penas do art. 187, na forma do art. 9º, inciso I, cumulado com o
art. 189, inciso II, todos do Código Penal Militar, e requer seja recebida e
autuada a presente denúncia, bem como que o réu seja citado para se ver
processar e julgar perante o Conselho Permanente de Justiça para o Exército,
com a condenação ao final, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas".
7000071-04.2024.7.08.0008
40001371293 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O sentenciado era menor de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos, passou à
condição de desertor em 6/9/2023 (evento 1, documento 2, fl. 21, da Instrução Provisória de
Deserção) e foi excluído do serviço ativo em 13/9/2023 (evento 4, documento 7, fl. 3, da
IPD). Porque em lugar incerto e não sabido, expediu-se mandado de prisão preventiva nos
termos dos arts. 254 e 255, alíneas “b”, “d”, e “e”, do CPPM (eventos 14 e 15 da IPD).
O respectivo cumprimento ocorreu em 9/3/2024, oportunidade na qual o
apelante foi recolhido à prisão pela Polícia Civil, no município de Macapá/AP. No mesmo
dia, foi realizada audiência de custódia no Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, sendo
determinado o seu encaminhamento para o 34º Batalhão de Infantaria de Selva por se tratar
de crime de competência da Justiça Militar (evento 19 da IPD).
Submetido à Inspeção de Saúde e considerado apto ao serviço militar (evento
21 da IPD), foi reincluído no serviço ativo do Exército em 12/3/2024 (evento 24, fl. 3, da
IPD). Após, o juízo a quo concedeu ao desertor liberdade provisória (evento 34 da IPD).
O recebimento da Denúncia data de 25/3/2024 (evento 33 da IPD) ao passo que
o mandado de citação foi expedido em 22/4/2024 (evento 5 da APM), sendo a citação
materializada em 23/5/2024 (evento 12 da APM).
A Resposta à Acusação foi apresentada em 10/6/2024 e nela se requereu o
oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (evento 18 da APM). Instado a se
manifestar, o Ministério Público Militar entendeu pela impossibilidade do benefício, com
supedâneo no verbete sumular nº. 18 deste Superior Tribunal Militar e na considerável
reprovabilidade da conduta, em se tratando de crime de deserção em zona de fronteira
(evento 23 da APM).
Logo, o juízo de primeiro grau prosseguiu com o feito e designou data para
audiência instrutória (eventos 25, 44 e 70 da APM). Nessa, realizada em 1º/8/2024, foi
ouvido o 3º Sgt Luis Felipe Carvalho de Almeida, na condição de testemunha, optando
o Parquet por declinar da oitiva do subtenente Magno Batista de Oliveira (evento 85 da
APM). Após, iniciado o interrogatório do recorrente, esse reivindicou o seu direito
constitucional ao silêncio.
Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, a Defesa reiterou
pedido de remessa dos autos à Câmara de Coordenação e de Revisão do Ministério Público
Militar em virtude da não apresentação do Acordo de Não Persecução Penal.
O Parquet manteve entendimento anterior, no sentido de negar a concessão da benesse, sendo
acompanhado pelo CPJEx (evento 85 da APM).
Após, procedeu-se à sessão de julgamento. Em Alegações Finais orais, o
Ministério Público Militar requereu a condenação do sentenciado pela prática de deserção
com aplicação da agravante especial prevista no art. 189, II, do CPM (evento 75, vídeo 3, da
APM).
Ao seu turno, a Defensoria Pública da União pugnou pela absolvição com
fundamento na atipicidade material da conduta (evento 75, vídeo 3, da APM).
7000071-04.2024.7.08.0008
40001371293 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Conselho Permanente de Justiça para o Exército, por unanimidade de
votos, julgou procedente a pretensão punitiva ventilada na Denúncia de modo a condenar
o Sd ADRIEL TAVARES DA SILVA pela prática de conduta tipificada no art. 187, c/c o art.
189, II, ambos do CPM, cominando-lhe pena de 8 (oito) meses de detenção. Referida
Sentença foi publicada em 19/8/2024 (evento 86 da APM).
Na ocasião, foi concedida ao recorrente a suspensão condicional da pena e, caso
não observados os requisitos nela estabelecidos, determinou-se que a reprimenda fosse
cumprida em regime de prisão, enquanto no serviço ativo, ou, se já licenciado, em regime
aberto. Também, ao sentenciado foi garantido o direito de apelar em liberdade (evento 86 da
APM).
Intimada em 26/8/2024 (evento 89 da APM), a Defesa interpôs,
tempestivamente, na mesma data, recurso de Apelação (evento 90 da APM). Em sede de
Razões recursais, pugnou pela nulidade da Sentença condenatória em virtude de violação ao
art. 28-A, § 14, c/c o art. 28, ambos do CPP, por analogia, e a remessa dos autos à Câmara de
Coordenação e de Revisão (CCR) do Ministério Público Militar.
Em síntese, asseverou que o Parquet negou proposta de ANPP com arrimo na
Súmula 18 deste Superior Tribunal Militar e com supedâneo na reprovabilidade da conduta
praticada. Nesse cenário de recusa em oferecer o benefício, argumentou a Defesa, o feito
deveria ter sido encaminhado ao órgão superior do MPM (evento 98 da APM).
Em sede de Contrarrazões, o Ministério Público Militar refutou os argumentos
ventilados acima ao reiterar o verbete sumular desta Corte, refratário ao oferecimento do
acordo a militar em atividade nas Forças Armadas. Em resumo, minudenciou que o crime de
deserção não ofende somente o serviço e o dever militares, mas, antes, os princípios
castrenses da hierarquia e da disciplina (evento 103 da APM).
Nesse sentido, sublinhou que a formalização de ANPP não seria suficiente à
reprovação e à prevenção do ilícito perpetrado pelo recorrente, qual seja, deserção em zona
de fronteira, motivo pelo qual sustentou o conhecimento e o não provimento da Apelação
interposta, requerendo a manutenção da Sentença condenatória (evento 103 da APM).
Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), em
Parecer da lavra do Ilmo. Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. Alexandre Concesi,
opinou pela improcedência do recurso de Apelação, com a consequente manutenção da
Sentença condenatória de primeiro grau. Para tanto, defendeu a preclusão do pleito defensivo,
justificando o seu posicionamento nos arts. 501 e 505 do CPPM (evento 9 da Apelação
Criminal).
Ao fim, cumpre esclarecer que o apelante foi licenciado do serviço militar em
23/9/2024 (evento 102, documento 1, da APM).
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
7000071-04.2024.7.08.0008
40001371293 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O recurso é tempestivo e cabível, sendo interposto por parte legítima e
interessada. Logo, deve ser conhecido.
A Defensoria Pública da União se insurgiu contra Sentença do Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 8ª Circunscrição Judiciária Militar,
datada de 19/8/2024, que condenou o apelante por crime previsto no art. 187, c/c o art. 189,
II, ambos do CPM.
Em suas Razões recursais (evento 98 da APM), a Defesa ventilou as teses
sintetizadas abaixo:
i. A nulidade da sentença condenatória, pois, uma vez negada a concessão de
ANPP ao recorrente, dever-se-ia ter observado procedimento talhado no art. 28-
A, § 14, do CPP (por analogia);
ii. A remessa dos autos para a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério
Público Militar para os fins estabelecidos no art. 28 do CPP (por analogia);
Por sua vez, em sede de Contrarrazões, o Ministério Público Militar refutou a
suposta nulidade da Sentença, sob o argumento de que o oferecimento de ANPP não se
revelaria instrumento suficiente à reprovação e à prevenção do ilícito perpetrado pelo
sentenciado, qual seja, deserção em zona de fronteira. Ainda, para além da menção ao verbete
sumular nº. 18 desta Corte, aduziu que o bem jurídico tutelado pela norma violada não
protege somente o serviço e o dever militares, mas, antes, os princípios castrenses da
hierarquia e da disciplina (evento 103 da APM).
Do cotejo dos argumentos listados acima, entendo que o apelo não deve ser
provido.
A. DA AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À OBTENÇÃO DE ACORDO DE
NÃO PERSECUÇÃO PENAL.
Inicialmente, esclareço que o Acordo de Não Persecução Penal foi concebido
pela Lei nº. 13.964/19, responsável por inserir no Código de Processo Penal comum
disciplina prevista no respectivo art. 28-A e em seus parágrafos. Logo, tratando-se de
infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos,
o Ministério Público poderá propor a benesse, desde que necessária e suficiente para
reprovação e prevenção do crime.
Da técnica de redação adotada pelo Legislador, conclui-se que o verbo “poder”
retrata mera possibilidade, ou seja, discricionariedade regrada a cargo do Parquet,
competindo-lhe examinar o preenchimento dos requisitos estipulados no dispositivo legal à
luz do caso concreto.
Nesse sentido, ao apreciar o Agravo Regimental no Habeas Corpus nº.
241715/PR, o Supremo Tribunal Federal externou compreensão análoga, refutando adoção de
inteligência diversa, in verbis:
7000071-04.2024.7.08.0008
40001371293 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL.
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REQUISITOS LEGAIS.
AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. NEGATIVA DE OFERECIMENTO
POR PARTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Ministério Público analisou e,
de forma fundamentada, negou a propositura do acordo de não persecução
penal ante a ausência de preenchimento dos requisitos legais, assentando que a
aplicação da benesse, no caso, seria insuficiente para a reprovação e
prevenção do delito. 2. Este Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade
de assentar que “As condições descritas no art. 28-A do Código de Processo
Penal - CPP, incluído pela Lei 13.964/2019, são requisitos necessários para o
oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal –ANPP, porém
insuficientes para concretizá-lo, pois, mesmo que presentes, poderá o
Ministério Público entender que, na hipótese específica, o ANPP não se
mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, tal
como, aliás, é previsto na parte final do dispositivo. Não se trata, portanto, de
um direito subjetivo do acusado” (HC 201610 AgR, Relator Ricardo
Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.06.2021). 3. Na hipótese dos autos, após
a negativa de oferta do ANPP pelo representante ministerial em primeiro grau
de jurisdição, o juízo de origem remeteu o caso ao órgão superior do Ministério
Público, que ratificou o entendimento pela não aplicação do benefício na
situação em apreço, tudo dentro dos ditames legais, conforme dispõe o art. 28-
A, § 14, do Código de Processo Penal. 4. Agravo Regimental desprovido".
(STF. HC 241715 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado
em 01-07-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-07-2024
PUBLIC 09-07-2024). Grifos nossos.
Igualmente, debruçando-se sobre o Agravo Regimental no Recurso Especial nº.
2.056.036/RS, o Superior Tribunal de Justiça externou entendimento similar, in litteris:
"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ACORDO DE NÃO
PERSECUSSÃO
PENAL.
ANPP.
RECEBIMENTO
DA
DENÚNCIA.
INEXISTÊNCIA
DE
DIREITO
SUBJETIVO
AO
ANPP.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A irresignação da Defesa não merece
prosperar, pois não foram apresentados argumentos novos, aptos a infirmar os
fundamentos da decisão agravada, a qual está em consonância com o
entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça quanto ao tema.
2. Não há direito subjetivo do investigado ao ANPP. Cabe ao Ministério
Público a opção de ofertá-lo ou não, conforme análise do caso concreto, caso
preenchidos os requisitos legais, e se considerar necessário e suficiente para
reprovação e prevenção do crime. 3. Agravo regimental não provido". (STJ.
AgRg no REsp n. 2.056.036/RS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe
de 29/8/2024.) Grifo nosso.
Na hipótese vertente, o Ministério Público Militar se manifestou expressamente
a respeito do não cabimento do instituto no caso concreto, conforme se extrai dos eventos 23
e 85 da APM. Em ambas as oportunidades, o Parquet fundamentou a recusa do oferecimento
7000071-04.2024.7.08.0008
40001371293 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

da benesse na inaptidão do acordo em ser mecanismo necessário e suficiente à reprovação e à
prevenção do ilícito perpetrado pelo sentenciado, qual seja, deserção em zona de fronteira.
Na ocasião, além da menção ao verbete sumular nº. 18 desta Corte, refratária ao
instituto na Justiça Militar da União, o MPM examinou a conduta do apelante e concluiu, de
maneira motivada e por meio de olhar percuciente, que o bem jurídico tutelado pela norma
violada não protege somente o serviço e o dever militares, mas, igualmente, os princípios
castrenses da hierarquia e da disciplina.
Logo, houve recusa expressa do Parquet no oferecimento do benefício ao
sentenciado – ingressando no mérito dos requisitos legais erigidos pelo Legislador – e cuja
conclusão culminou em resposta contrária aos interesses da parte. Aqui, “não cabe ao Poder
Judiciário se imiscuir na esfera de atuação do órgão acusador, seja para obrigá-lo, seja para
proibi-lo de oferecer o acordo de não persecução penal, por se tratar, inclusive, de
instrumento extraprocessual, cabendo ao julgador apenas a verificação do atendimento aos
requisitos legais, da voluntariedade do agente e da adequação, suficiência e
proporcionalidade dos termos do acordo”, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal na
Petição em Agravo Regimental nº. 11581.
B. DA PRECLUSÃO TEMPORAL.
Paralelamente, leitura vigilante do art. 28-A, § 14, do Código Penal comum
imputa à Defesa o ônus de requerer remessa dos autos ao órgão superior do Ministério
Público em havendo recusa desse no oferecimento do benefício. De maneira diligente,
deveria a Defensoria Pública ter manifestado a sua discordância com o entendimento do
Parquet logo que intimada do Despacho que saneou o processo e que determinou o
prosseguimento do feito (eventos 25 e 27 da APM).
Ao quedar-se inerte, no entanto, houve preclusão temporal, ou seja, perda da
faculdade de praticar ato processual por decurso de seu prazo, conforme disciplina prevista
no art. 223 do Código de Processo Civil.
Observo que, quando a Defesa reiterou o referido pedido em audiência de
instrução e julgamento (evento 85 da APM), o requerimento já estava precluso, não sendo
cabível decretação de nulidade a que a parte tenha dado causa ou para a qual tenha
concorrido, conforme catequese fluente do art. 501 do CPPM.
Com efeito, se a própria Defensoria Pública deixou de praticar ato que lhe
competia, tempestivamente, nos moldes do mandamento insculpido no art. 28-A, § 14, do
CPP, eventual nulidade derivou de seu silêncio. Dessa forma, cito imperativo talhado no art.
505 do CPPM, no qual se afirma: “o silêncio das partes sana os atos nulos se se tratar de
formalidade de seu exclusivo interesse”.
Assim, se a remessa dos autos à Câmara de Coordenação e de Revisão do
Ministério Público Militar, para reexame do pedido da Defesa de oferecimento do Acordo de
Não Persecução Penal, beneficiaria apenas o apelante, haja vista que o instituto desfruta de
manifesta natureza despenalizadora, entendo inexistir nulidade quando a prática do ato era de
seu particular interesse, in verbis:
7000071-04.2024.7.08.0008
40001371293 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

"PROCESSO PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÂO
PERSECUÇÃO
PENAL
(ANPP).
PRECLUSÃO.
FACULDADE
DO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). AUSÊNCIA DE DIREITO
SUBJETIVO DO RÉU. INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO. CANCELAMENTO DA SÚMULA Nº 18 DO SUPERIOR TRIBUNAL
MILITAR. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO
DE DEMANDAS REPETITIVAS SOBRE ANPP. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. I. Habeas Corpus impetrado em razão de
decisão do Conselho Permanente de Justiça que negou pedido de
encaminhamento dos autos ao MPM para que o órgão oferecesse ANPP. A
Defesa pede: anulação da decisão do Conselho e encaminhamento dos autos ao
MPM para oferecimento do ANPP. Pede ainda o cancelamento da Súmula nº 18
do STM. II. O acordo deve ser oferecido antes da Denúncia, para se evitar a
ação penal. No caso, além de ter sido instaurada a ação penal, a Defesa adotou
como estratégia negar a imputação constante da Denúncia, o que vai de
encontro ao estabelecido no art. 28-A do CPP, especificamente no que diz
respeito à “confissão do investigado”, estando configurada a preclusão tanto
na forma temporal quanto consumativa. III. Manifestação contrária do MPM à
propositura do mencionado acordo. Conforme art. 28-A do CPP, o Ministério
Público “poderá propor acordo de não persecução penal”, sendo o
oferecimento do acordo uma faculdade do Ministério Público e não um direito
subjetivo do Acusado, entendimento esse presente em jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal. IV. Sobre o julgado do STF mencionado pela
Defesa, além de não ter efeito vinculante, tal julgado dispõe sobre a
possibilidade de celebração do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da
Justiça Militar da União, e não sobre a sua obrigatoriedade. V. O pedido da
Defesa de cancelamento da Súmula nº 18 do STM não foi apreciado, tendo em
vista que tramita perante esta Corte Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas (IRDR) sobre essa matéria. VI. Ordem denegada. Decisão por
unanimidade". (Superior Tribunal Militar. HABEAS CORPUS CRIMINAL nº
7000441-29.2024.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) JOSÉ BARROSO FILHO.
Data de Julgamento: 14/11/2024, Data de Publicação: 04/12/2024).
Portanto, considerando que competia à Defesa ter apresentado a sua
insurgência ao tempo e modo adequados, isto é, tão logo intimada do despacho que manteve
a continuidade da marcha processual (eventos 25 e 27 da APM), optando pelo silêncio, reputo
presente o instituto da preclusão temporal. Ao fim, a alegação de nulidade deve ser superada
com supedâneo nos arts. 501 e 505 do CPPM.
C. DO VERBETE SUMULAR Nº. 18 E DO IRDR Nº. 7000457-17.2023.7.00.0000 DO
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR.
Como se não bastassem as digressões acima, acrescento que este Superior
Tribunal Militar possui entendimento avesso ao Acordo de Não Persecução Penal nas Forças
Armadas. Como exemplo, cito o enunciado da súmula nº. 18 desta Corte, datado de
22/8/2022, ao afirmar que “O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe
sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União”.
7000071-04.2024.7.08.0008
40001371293 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A despeito de enxergar com naturalidade a integração entre institutos jurídicos
do estatuto processual penal comum e da jurisdição castrense, acompanho o entendimento
adotado neste Tribunal de que o alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal está
circunscrito ao âmbito do Processo Penal Comum, não sendo possível invocá-lo,
subsidiariamente, ao Código de Processo Penal Militar, in litteris:
"AGRAVO INTERNO. DEFESA. PEDIDO. CONVERSÃO DO JULGAMENTO
EM DILIGÊNCIA. REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR. OFERECIMENTO. ACORDO DE NÃO-PERSECUÇÃO PENAL
(ANPP). NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO MANIFESTAMENTE
CONTRÁRIO
AO
ENUNCIADO
Nº
18
DA
SÚMULA
DO
STM.
MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO. RECURSO REJEITADO.
DECISÃO UNÂNIME. Impõe-se a negativa de seguimento ao pleito defensivo
dirigido à conversão do julgamento em diligência com a remessa dos autos ao
Ministério Público Militar, com vistas a viabilizar a oferta de Acordo de Não-
Persecução Penal (ANPP), por ser manifestamente contrário ao Enunciado nº
18 da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal Militar. Agravo defensivo
rejeitado. Decisão unânime". (Superior Tribunal Militar. AGRAVO INTERNO
CRIMINAL
nº
7000416-16.2024.7.00.0000.
Relator(a):
Ministro(a)
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 22/08/2024,
Data de Publicação: 05/09/2024).
"APELAÇÃO. DEFESA. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM
ÁREA MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). AUTORIA
E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. CELEBRAÇÃO DE
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). IMPOSSIBILIDADE.
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AO CASO.
SAÚDE PÚBLICA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CRIMINALIZAÇÃO DO
PORTE
DE
DROGAS.
CONSUMO
PRÓPRIO.
MEDIDAS
DESENCARCERADORAS
DO
ART.
28
DA
LEI
11.343/2006.
INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO ART. 290
DO CPM PELA CONTIDA NOS ARTIGOS 202 OU 291, PARÁGRAFO
ÚNICO, INCISO I, AMBOS DO CPM. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO
PROVIDO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. UNANIMIDADE. I - O
princípio da especialidade veda a aplicação do instituto do ANPP no âmbito da
Justiça Militar, haja vista que o alcance normativo do art. 28-A do Código de
Processo Penal (CPP), inserido pela Lei 13.964, de 24 de dezembro de 2019,
limita-se somente ao CPP comum, não sendo possível sua aplicação
subsidiária no âmbito da Justiça Castrense. II - Ademais, caso fosse admitida a
sua concessão, tal benefício não seria possível, em virtude das seguintes
razões: a) o ANPP não constitui direito subjetivo do Investigado e, dessa forma,
deve ser proposto pelo Ministério Público conforme as especificidades do caso
concreto, ao ser considerado necessário e suficiente para a reprovação e
prevenção da infração penal; e b) o pedido supramencionado encontra-se
maculado pela preclusão temporal, uma vez que é um instituto substitutivo da
ação penal, o qual não pode ser celebrado em fase recursal. [...]. VII -
Desprovimento do Recurso defensivo. Sentença condenatória mantida. Decisão
7000071-04.2024.7.08.0008
40001371293 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

unânime". (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000762-
98.2023.7.00.0000. Relator: Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ. Data de Julgamento: 18/04/2024, Data de Publicação: 02/05/2024).
Ademais, promovendo a uniformização da jurisprudência desta Corte,
mantendo-a estável, íntegra e coerente, a matéria foi novamente alçada a extenso debate no
Plenário do Superior Tribunal Militar, oportunidade na qual se apreciou o Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº. 7000457-17.2023.7.00.0000 e se decidiu, por
unanimidade, que não tem cabimento o Acordo de Não Persecução Penal aos investigados
militares à época do fato que cometeram crimes de competência da Justiça Militar.
Semelhante proceder – de caráter vinculante a ser aplicado em casos
semelhantes – denota acatamento do princípio da especialidade e de outras peculiaridades
que, se não observadas, comprometem valores basilares da vida em caserna, pacificando
eventual controvérsia que se depositou no tema.
Por fim, ressalto ter a Defesa se limitado a discorrer acerca do ANPP, não
trazendo argumento diverso apto a atacar o mérito da Sentença em si.
Por conseguinte, a manutenção da condenação pelo crime de deserção é medida
que se impõe, pois a autoria e a materialidade estão cabalmente delineadas nos autos, uma
vez que o acusado, livre e conscientemente, infringiu o disposto no art. 187 do CPM.
A conduta do recorrente é típica e antijurídica, ofendendo diretamente os bens
jurídicos tutelados pelo legislador castrense: o serviço e o dever militares.
Do apelante era exigível conduta diversa, visto que desertou por livre arbítrio e
sem apresentar qualquer justificativa a amparar o reconhecimento de excludente de ilicitude
ou de culpabilidade previstas no Códex castrense.
Dessa forma, a conduta sub judice, além de ser voluntariamente livre, feriu os
bens jurídicos penalmente tutelados pela Norma Repressiva castrense, pois o sujeito ativo,
em desacordo com determinação legal ou regulamentar, ausentou-se indevidamente por mais
de 8 (oito) dias do serviço.
Enfatize-se que, in casu, a aplicação do preceito penal secundário do art. 187 do
CPM é proporcional e razoável, ademais o conjunto probatório é robusto e preciso acerca da
materialidade, afastando qualquer dúvida em relação à conduta do apelante.
Ex positis, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao Recurso de
Apelação interposto pela Defensoria Pública da União, mantendo-se a Sentença do Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 8ª Circunscrição Judiciária Militar
que, condenando ADRIEL TAVARES DA SILVA, como incurso nas sanções do art. 187, c/c
o art. 189, II, ambos do CPM, fixou-lhe pena de 8 (oito) meses de detenção, em regime
aberto, e concedeu-lhe os direitos de recorrer em liberdade e da suspensão condicional da
pena.
Brasília, 24 de abril de 2025.
7000071-04.2024.7.08.0008
40001371293 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Relatora,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001371293v7 e do código
CRC ed7ffb25.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 04/06/2025, às 14:19:47
7000071-04.2024.7.08.0008
40001371293 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR